Tribunal: STF
Processo: Inq 3817
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
PARLAMENTAR – IMUNIDADE. A imunidade parlamentar, ante ideias veiculadas fora da tribuna da Casa Legislativa, pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato.



    QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. As declarações do investigado, na qualidade de 2º Vice-Presidente da Comissão Permanente de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, alusivas aos dirigentes do futebol brasileiro, fizeram-se ligadas ao exercício do mandato, estando cobertas pela imunidade parlamentar material.